Tribunal: TJDFT
Processo: 0712995-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. BENS APREENDIDOS NO CONTEXTO DE APURAÇÃO DE DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E LAVAGEM DE DINHEIRO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DOS REQUERENTES. RECURSO DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. PROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA. ARTIGO 120 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Estabelece o artigo 120 do Código de Processo Penal que as coisas apreendidas podem ser restituídas desde que não exista dúvida quanto ao direito do requerente.
2. No caso dos autos, além de a aquisição lícita e a propriedade dos bens não terem sido comprovadas, o contexto de apreensão de bens na posse de pessoa processada e condenada pelos delitos de organização criminosa, furto qualificado mediante fraude e lavagem de dinheiro (como máquinas de cartão de crédito), por serem instrumentos para a prática de crimes, deverá ser objeto de impugnação específica da sentença nos autos principais.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu a restituição de bens.